Tribunal: TJES
Processo: 5000076-14.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-14.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA CRISTINA TRENTINI TALIULI
RECORRIDO: EVERTON TALIULI RAMOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000076-14.2018.8.08.0032

RECORRENTE: KEILA CRISTINA TRENTINI TALIULI

RECORRIDO: EVERTON TALIULI RAMOS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO EZIO LUIZ PEREIRA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, proposta por KEILA CRISTINA TRENTINI TALIULI contra
EVERTON TALIULI RAMOS
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que realizou contrato verbal com o réu para a troca de sua motocicleta HONDA BIZ 125 ES, placa MQU 7697 pela motocicleta HONDA CG, placa MTH 2642 do recorrido. Afirma a recorrente que após a troca, teve conhecimento de que a motocicleta por ela recebida possuía débito junto ao DETRAN/ES, no valor de R$ 1.641,98 (um mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos). Ainda, relata que tentou contato para que o recorrido realizasse o pagamento do débito em questão, todavia, não obteve êxito em sua tentativa.

Em sede de

sentença (ID

774513) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 774515)

almejando que seja reformada a sentença
a fim de condenar o Recorrido ao pagamento dos tributos que incidem sobre a motocicleta Honda CG 125 CARGO, placa MTH 2642, deixando-a livre e desimpedida para transferência em favor da Recorrente.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 774517).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sen
tença foi devidamente
baseada nos documentos produzidos pelas partes. Isso porque, a autora nao colaciona aos autos a comprovacao do alegado (art. 373, inciso I do CPC/15).

Como bem observado pelo juízo
a quo
:

“Na casuística proposta, em análise das provas veiculadas, mostra-se inviável a aferição indene de dúvidas acerca da dinâmica da pactuação, mormente em razão da fragilidade dos contratos efetivados de forma verbal. Depreende-se da contestação que o requerido defende que: "a troca, de fato ocorreu, sendo que, o requerido assumiria as prestações oriundas de um freezer, no valor de R$1000,00 (um mil reais), divididas em duas (02) prestações de R$500,00 (quinhentos reais), da pessoa de WANTUIL MELONI, enquanto a autora assumiria as prestações referentes ao atraso do documento da motocicleta adquirida, no valor de R$1.641,98 (um mil e seiscentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos)".

À sombra dessa ideia, a prova oral coligida melhor assiste à tese do demandado, tendo em vista que a testemunha ouvida na condição de informante – considerando a união afetiva mantida com o reclamado – pode informar a este juízo que: "quando a requerente pegou a referida moto cargo, por um valor menor que o mercado, ela tinha conhecido sobre os débitos tributários incidentes sobre a referida moto; Que, mesmo sabendo dos débitos tributários, a requerente aceitou pegar a moto;(...) Que, embora não se recorde ao certo, o débito pago pelo requerido estava em torno de R$500,00; Que o valor pago pelo requerido foi relacionado ao freezer, não aos valores do débito referente a moto"

Repiso, trata-se de situação nebulosa, cuja instrução não lançou maiores esclarecimentos. Em suma: em que momento processual há prova das declarações e os termos efetivos do contrato firmado entre os personagens, salvo meras alegações? A pergunta ecoou sem resposta. Decerto, restou a palavra de um contra a do outro, ao passo que não posso emitir juízo condenatório pautado em um arcabouço probatório frágil.”

Nesse sentido, não restam dúvidas de que a recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões da recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.